Tribunal: TJSP
Processo: 2286585-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização pelo cometimento de ato ilícito. Decisão que indeferiu a tutela antecipada. Irresignação. Descabimento. Colidência de versões apresentas. De rigor o exercício do contraditório antes de qualquer constrição de bens. Decisão mantida. Recurso desprovido.